Tribunal: TCU
Processo: 015.400/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de renovação adequada e atualização da solução de rede de dados corporativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços 90049/2024, sob a responsabilidade do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), com valor estimado de R$ 30.405.136,85, cujo objeto é o registro de preços para a contratação de empresa para fornecimento de renovação, adequação e atualização da solução de rede de dados corporativa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência sobre o presente acórdão ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao representante, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.